Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-29.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
03/11/2020
Número: 0600040-29.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 13/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600040-29.2020.6.16.0049
Assuntos: Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento, Reversão de
Desfiliação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600040-
29.2020.6.16.0049, que indeferiu a pretensão de anulação e cancelamento da filiação de Leonidas
Lisboa, ao Partido PODEMOS - PODE, (Comissão Provisória Municipal de Colombo/PR) realizada
em abril de 2020, de forma a ficar mantida a filiação sub judice, nos exatos termos constantes dos
assentamentos da Justiça Eleitoral. (Pedido de cancelamento de filiação fraudulenta com reversão
de filiação legítima, apresentada pelo Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de
Colombo/PR, antigo Partido da República), face a atos supostamente praticados pelo partido
PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Municipal de Colombo/PR), que culminaram com o
cancelamento da filiação de Leonidas Lisboa no partido requerente, cuja filiação se deu, segundo
relatado, em 21/6/15, em que foi sustentado que o ex-filiado nunca manifestou vontade de se filiar
ao PODEMOS - PODE, nem assinou ficha de filiação na referida agremiação ou realizou pedido
nesse sentido, motivo pelo qual concluiu ser fraudulenta a filiação combatida, tendo sido juntada
cópia de declaração assinada por Leonidas Lisboa, que ratifica os fatos narrados na inicial). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de
Colombo/PR) (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
PODEMOS ORGAO PROVISORIO COLOMBO PR
MUNICIPAL (RECORRIDO)
JOEL MELO CORDEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15346
616
30/10/2020 20:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.671

RECURSO ELEITORAL 0600040-29.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
RECORRENTE: Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de Colombo/PR)
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
RECORRIDO: PODEMOS ORGAO PROVISORIO COLOMBO PR MUNICIPAL
TERCEIRO INTERESSADO: JOEL MELO CORDEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL
EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
DUPLICIDADE. CANCELAMENTO DA
MAIS
ANTIGA.
ARTIGO
22
DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.596/2020.
PEDIDO DE REVERSÃO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE ERRO OU
FRAUDE. DESPROVIMENTO.
1. Denota-se do sistema jurídico vigente a
vedação da duplicidade de filiação
partidária, permitindo a subsistência
apenas da mais recente, nos casos em
que o critério cronológico pode ser
aplicado, conforme Inteligência do citado
artigo 22 da Lei nº 9.096/95.
2. A alegação de fraude na assinatura da
ficha de filiação do partido mais recente
não se sustenta, eis que a agremiação
recorrente não nega ter o eleitor assinado
essa ficha de filiação, e, ainda, não se
desincumbe do ônus de provar a má-fé
dos dirigentes do referido partido, ônus
que lhe incumbe por força do artigo 373,
I, do Código de Processo Civil.
Num. 15346616 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020290822200000014770742
mero do documento: 20103020290822200000014770742

3. Esta Corte firmou entendimento de que
não se pode franquear ao eleitor a opção
por um ou outro partido, porque esgotaria
o sentido da lei ao prever data fatídica
para filiação.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam os autos de recurso eleitoral interposto pela PARTIDO LIBERAL -
PL em face da sentença (ID. 11137016) prolatada pelo Juízo da 49ª Zona Eleitoral -
Colombo que indeferiu o seu pedido de desfiliação de LEONIDAS LISBOA ao partido
PODEMOS.
Em razões recursais (ID. 8934016), o recorrente narra que houve uma
grosseira falsificação/fraude em seu prejuízo e o eleitor Leonidas porque este jamais
manifestou interesse em se desfiliar do Partido Liberal para se filiar ao PODEMOS.
Defende que a declaração apresentada por Leonidas, expressando seu
interesse em permanecer filiado ao Partido Liberal, juntamente com a alegação de
fraude no preenchimento da ficha de filiação ao PODEMOS é suficiente para reformar a
sentença.
Destaca que o parecer do Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro
grau foi favorável à pretensão do recorrente.
Por fim, requer a reforma da sentença para desfiliar LEONIDAS LISBOA do
partido PODEMOS e, assim, manter a filiação deste junto ao Partido Liberal – PL.
O partido PODEMOS não apresentou contrarrazões, embora devidamente
intimado (ID. 11138366).
Encaminhado os autos à douta Procuradora Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 12212266), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso eleitoral interposto.
É o relatório.
Num. 15346616 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020290822200000014770742
mero do documento: 20103020290822200000014770742

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, o recorrente busca a reforma da decisão que indeferiu o
seu pedido de desfiliação de LEONIDAS LISBOA ao partido PODEMOS, para manter a
filiação ao Partido Liberal.
De início, observa-se que o objeto dos autos não se trata de duplicidade de
filiações, cujo processo é deflagrado de ofício pela Justiça Eleitoral a partir do Relatório
de Filiados
, nos casos em que a coexistência de filiações ocorreu na
Sub Judice
mesma data.
No caso em análise, o processo foi deflagrado pelo próprio recorrente, que
requereu a reversão da filiação de Leonidas ao Partido Liberal, ocorrida em 18/03/2020
(Ficha de Filiação de ID. 11134866), e o cancelamento da filiação ao PODEMOS,
realizada em 03/04/2020 (Certidão de ID. 11134916).
É consabido que a coexistência de filiações partidárias se encontra
regulamentada na Resolução TSE nº 23.596/2020, nos seguintes termos:
Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias,
,
prevalecerá a mais recente
devendo as demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de que
trata o art. 19 desta resolução (Lei nº 9.096/1995, art. 22, parágrafo único).

Denota-se do sistema jurídico vigente a vedação da duplicidade de filiação
partidária, permitindo a subsistência apenas da mais recente, nos casos em que o
critério cronológico pode ser aplicado, conforme inteligência do citado artigo 22 da Lei
nº 9.096/95.
Na hipótese, observa-se que a filiação partidária de Leonidas ao Partido
Liberal, datada de 18/03/2020, foi cancelada automaticamente pelo Tribunal Superior
Eleitoral, mantendo-se regular a sua filiação ao PODEMOS, registrada em 03/04/2020
(ID. 11135316).
Visando invalidar a ficha de filiação assinada ao PODEMOS, o recorrente
afirma que “se encontra claramente evidenciado sob os autos a ocorrência de uma
grosseira falsificação/fraude, tentada contra o recorrente e seu filiado Sr. Leonidas, uma
” (ID. 11137816).
vez que este jamais buscou se desfilar do Partido Liberal
Todavia, essa versão não se sustenta, eis que o recorrente não nega ter o
eleitor assinado a ficha de filiação do PODEMOS, e, ainda, não se desincumbe do ônus
Num. 15346616 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020290822200000014770742
mero do documento: 20103020290822200000014770742

de provar a má-fé dos dirigentes do referido partido, ônus que lhe incumbe por força do
artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Ademais, consta na ficha de filiação do PODEMOS a assinatura de seu
abonador (Ficha de Filiação ID. 11135616), cuja grafia se assemelha a da ficha do
Partido Liberal (ID. 11134866).
Nesse sentido, tenho que não há nos autos qualquer elemento a indicar
que a filiação ao PODEMOS tenha sido fraudulenta. Note-se que a filiação ao
PODEMOS está preenchida com informações pessoais do eleitor, inclusive CPF, data
de nascimento e endereço.
Sobre a questão, bem ponderou o Juízo monocrático:
Tal deve ser a conclusão, pois, apesar de todas as afirmações de fraude e má-fé
aventadas, o filiado admitiu que assinou ficha de filiação junto ao PODEMOS, ainda que
em branco, de forma a não poder se isentar das consequências daí decorrentes.

Note-se que que a ficha de filiação junto ao PODEMOS tem denominação impressa
(dizeres no topo: “ficha de filiação”), com a sigla do partido, não sendo crível que o filiado
não tinha ideia do que estava fazendo ou do que o documento se tratava, independente
de ter sido induzido a erro ou não.

E ainda que os fatos tenham se passado como alegado pelo filiado, observa-se que ele
não agiu com a diligência mínima exigida do homem médio ao assinar documento em
branco, de modo que tal atitude temerária não pode ser acolhida para desconstituir
documento materialmente verdadeiro (ficha de filiação junto ao PODEMOS), o que viria
também a comprometer os trabalhos de organização do pleito eleitoral.

Além do mais, é temerária a determinação, pelo Poder Judiciário, de reversão de filiação
apenas com base em alegações fatídicas ou circunstanciais, sem que haja lastro
probatório, devendo ser priorizada, nesses casos, a segurança jurídica, ainda mais à vista
do pleito municipal vindouro.

A hipótese corresponde, na verdade, à existência de dupla filiação, já que o
recorrente sequer comprovou ter o eleitor comunicado ao órgão diretivo do PODEMOS
sua intenção de desfiliação (art. 21, Lei nº 9.096). E, presente a dupla filiação, com
acerto agiu a origem ao aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 22 da Resolução
TSE nº 23.596/2020, mantendo a filiação de Leonidas ao PODEMOS.
Embora o eleitor manifeste o desejo de cancelar sua filiação ao PODEMOS
para manter-se filiado ao Partido Liberal (Declaração ID. 11134716), ressalvada a
opinião pessoal deste Relator, curvo-me ao entendimento deste ínclito Colegiado,
Num. 15346616 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020290822200000014770742
mero do documento: 20103020290822200000014770742

firmado por ocasião do julgamento do RE nº 0600016-68.2020.6.16.0059, em
23/09/2020, no sentido de que não é viável facultar ao eleitor a opção por um ou outro
partido.
Nesse julgamento, ficou assentado que tal faculdade esgotaria o sentido da
lei ao prever data fatídica para filiação. Aquele que pretendesse concorrer ao pleito e
tivesse dúvida, na véspera do prazo, por qual partido poderia se lançar candidato,
bastaria filiar-se a vários deles e depois, já fora do prazo, escolher aquele que mais lhe
conviesse.
Deste modo, não há que se falar em reversão de filiação, uma vez que o
cancelamento da filiação ao Partido Liberal ocorreu nos termos da legislação eleitoral.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral
para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600040-29.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA COMISSÃO
PROVISÓRIA, PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
COLOMBO/PR) - Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA -
PR0037829 - RECORRIDO: PODEMOS ORGAO PROVISORIO COLOMBO PR MUNICIPAL
TERCEIRO INTERESSADO: JOEL MELO CORDEIRO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 15346616 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020290822200000014770742
mero do documento: 20103020290822200000014770742

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15346616 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:08
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020290822200000014770742
mero do documento: 20103020290822200000014770742